Tribunal: TJES
Processo: 5010062-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010062-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: F.P.G MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMAS 1.265 DO STJ E 1.255 DO STF. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Gilcimar Silva Batista e Cleide Cecília Ghiotto Batista contra acórdão que, nos autos de agravo de instrumento, deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo para reformar decisão interlocutória e fixar honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00. Os embargantes apontam omissão quanto à (i) necessidade de observância dos Temas 1.265 do STJ e 1.255 do STF e (ii) ausência de determinação sobre a atualização monetária e juros incidentes sobre os honorários fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado omitiu-se quanto à necessidade de suspensão do julgamento em razão dos Temas 1.265 do STJ e 1.255 do STF; e (ii) apurar se houve omissão quanto à forma de incidência de atualização monetária e juros sobre os honorários sucumbenciais fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, dentre elas, a omissão sobre ponto que deveria ter sido enfrentado pelo acórdão.

4. O acórdão embargado deixou de se pronunciar quanto à incidência de correção monetária e juros sobre os honorários sucumbenciais fixados, o que configura omissão sanável, já que se trata de matéria de ordem pública.

5. Conforme fixado pelo STF no Tema 810, os honorários devem ser corrigidos monetariamente desde o arbitramento, pelo IPCA-E, e, nos termos do art. 85, § 16, do CPC, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, com aplicação da Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

6. Não há omissão quanto à alegação de suspensão em razão dos Temas 1.265 do STJ e 1.255 do STF, pois o primeiro determina o sobrestamento apenas de recursos especiais e agravos em recursos especiais, e o segundo não gerou ordem de suspensão ampla pela Suprema Corte.

7. A pretensão dos embargantes, neste ponto, visa à rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de determinação sobre a correção monetária e os juros incidentes sobre honorários fixados por equidade configura omissão sanável, por se tratar de matéria de ordem pública.

2. A correção monetária sobre honorários sucumbenciais fixados por equidade deve incidir desde o arbitramento, com base no IPCA-E (Tema 810, STF), e os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 85, §16, do CPC, com aplicação da Taxa SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021).

3. A suspensão determinada no Tema 1.265 do STJ restringe-se aos recursos especiais e agravos em recursos especiais, e o Tema 1.255 do STF ainda não ensejou sobrestamento obrigatório de feitos em trâmite nas instâncias ordinárias.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010062-78.2024.8.08.0000

EMBARGANTES:
GILCIMAR SILVA BATISTA e CLEIDE CECILIA GHIOTTO BATISTA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GILCIMAR SILVA BATISTA e CLEIDE CECILIA GHIOTTO BATISTA
contra v. acórdão (id. 12044920), que, nos autos do
Agravo de Instrumento
, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso por interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
para reformar a decisão agravada e fixar os honorários sucumbenciais em R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões (id. 12462993), os embargantes sustentam a existência do vício de omissão quanto à necessidade de adequação da decisão ao Tema 1.265 do STJ e ao Tema 1.255 do STF, e à atualização dos honorários equitativos fixados com correção monetária, contados desde a data da decisão de primeira instância e juros moratórios a partir do trânsito em julgado.

Sustentam que a questão da fixação dos honorários por apreciação equitativa é controversa e não se encontra consolidada, posto que a discussão se encontra suspensa no STJ por afetação ao Tema 1.265, e em julgamento no STF, como o Tema 1.255, ao contrário do que constaria no acórdão embargado.

Assim, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício da omissão e atribuir efeitos infringentes para suspender o julgamento definitivo do mérito até a decisão final do STF, além de sanar a omissão da não fixação da atualização dos honorários.

Muito bem.
De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Primeiramente, analisando as razões recursais, entendo concluo que merece parcial provimento o presente aclaratório.

Explica-se.

Na hipótese, vislumbro que, por se tratar de matéria de ordem pública, de fato, o voto condutor do acórdão deixou de se pronunciar sobre a forma de atualização monetária do valor dos honorários nele fixados.

Assim, a omissão apontada nos embargos de declaração merece ser sanada para estabelecer que sobre os honorários sucumbenciais devem incidir a correção monetária, desde a data do arbitramento (sentença), pelo IPCA-E (Tema nº 810, STF), e juros de mora, a partir do trânsito em julgado (artigo 85, §16, CPC), com aplicação da Taxa SELIC, que também engloba a correção monetária (art. 3º da EC nº 113/2021).

Por outro lado, quanto ao argumento de que o acórdão foi omisso ao não considerar a suspensão da matéria pela afetação do Tema nº 1265, STJ e pelo início do julgamento do Tema nº 1255, STF, todavia, não vislumbro a configuração do vício, pois no primeiro tema, a ordem de suspensão se limita aos recursos especiais e agravos em recursos especiais, e no segundo, a Suprema Corte não determinou o sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria.

Portanto, resta claro que essas razões são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a parte embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração tão somente para sanar o vício da omissão e estabelecer que sobre os honorários sucumbenciais devem incidir a correção monetária, desde a data do arbitramento (sentença), pelo IPCA-E (Tema nº 810, STF), e juros de mora, a partir do trânsito em julgado (artigo 85, §16, CPC), com aplicação da Taxa SELIC, que também engloba a correção monetária (art. 3º da EC nº 113/2021).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)